Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702324-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PANIAGO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos no 0767288-98.2023.8.07.0016, em tramitação perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinado ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN - DF que "autorize a remarcação/regravação do número original do motor do veículo do Autor, mediante o acréscimo das letras DJ/DF (Decisão Judicial/Distrito Federal) à frente da numeração original (BB030139), nos termos do Artigo 114 da Lei no 9.503/98 c/c 32, inciso II, da Resolução no 968/20223 e a regravação do número do chassis original de fábrica (SP 1437325) no corpo central do monobloco, sem qualquer acréscimo de caractere alfa numérico, vez que inexistente adulteração ou regravação do número original". No presente agravo de instrumento, o recorrente afirmou que ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipatória parcial de mérito, a qual tem por fundamento a negativa, sem fundamento legal, por parte do Agravado em não deferir/acolher o requerimento do Agravante, no bojo do Processo Administrativo no 00055-00110119/2023-77, para que fosse autorizado a regravar o número do chassis e do motor de seu veículo, com o objetivo de não mais sofrer qualquer tipo de constrição ou apreensão do automóvel pelas autoridades de trânsito ou policiais. Alegou que se trata de um veículo fabricado há mais de 40 anos, de forma que a numeração do chassi e do motor eram gravadas por processo artesanal ou manual e isto sempre gera dúvidas quando realizadas eventuais vistorias e/ou fiscalizações, o que coloca em risco o legítimo exercício, gozo e até mesmo disposição da veículo. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse determinado ao agravado a remarcação/regravação do número original do motor do veículo do autor, mediante o acréscimo das letras DJ/DF (Decisão Judicial/Distrito Federal) à frente da numeração original (BB030139), nos termos do Artigo 114 da Lei no 9.503/98 c/c 32, inciso II, da Resolução no 968/2021 e a regravação do número do chassis original de fábrica (SP 1437325) no corpo central do monobloco, sem qualquer acréscimo de caractere alfa numérico, vez que inexistente adulteração ou regravação do número original; e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso em exame, os documentos que instruem o presente recurso e as razões declinadas não indicam a necessidade de provimento de urgência ou apontam à decisão recorrida como apta a causar à parte agravante dano de difícil ou de incerta reparação. Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau não consta decisão judicial, nos autos do processo 0710652-60.2023.8.07.0001, determinando a remarcação de chassi do veículo do autor, o que se faz necessário para cumprimento da determinação pela autoridade autárquica (Resolução CONTRAN no 968, de 20 de junho de 2022, artigo 32, inciso II). E pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ademais, a medida, se deferida, é de caráter irreversível, o que encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora